Tribunal: STF
Processo: RE 1296328
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso. 
    A ausência de interesse recursal é manifesta, já que não houve sucumbência da parte ora recorrente. Explico:
    O Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, deu provimento à pretensão da CBS ALIMENTOS Ltda, conforme depreende-se do seguinte trecho elucidativo do referido acórdão:
    “A tese de repercussão geral fixada foi a de que ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins.
    Tal entendimento se aplica inclusive ao período posterior às alterações promovidas pela Lei nº 12.973/2014 a qual em obediência ao art. 97 da Constituição foi o objeto da Arguição de Inconstitucionalidade nº 50515576420154040000.
    (…)
    Sendo assim deve ser aplicada a tese firmada no tema 69 do STF também ao período posterior a vigência da Lei nº 12.973/2014 o que conduz ao integral provimento do apelo.
    Nessa linha deve ser provido o apelo para julgar procedente a pretensão da parte autora para autorizá-la a não incluir o ICMS destacado na base de calculo do PIS e da COFINS.”
    Nesse sentido cito a ementa do AI 731.641-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental interposto pela parte que não sofreu prejuízo com a decisão. Falta de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.”
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em mesma linha de entendimento: AI 758.951-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 860.695-AgR/RJ, Segunda Turma, Ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes.
    1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator